Tribunal: TJSP
Processo: 0034648-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0034648-11.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Campinas,
em
que
é
impetrante/paciente RODRIGO HENRIQUE DE TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034648-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11718
2
VOTO No 11718
HABEAS CORPUS No 0034648-11.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR4
IMPETRANTE/PACIENTE: Rodrigo Henrique de Toledo
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado por Rodrigo Henrique de Toledo, em favor próprio, visando à
concessão de livramento condicional.
Em
petição
manuscrita,
relata
o
impetrante/paciente que foi condenado por incurso no artigo 33 da Lei
11.343/06 e cumpre pena, em regime fechado, desde 07.06.2017.
Sustenta que “já possuía uma deficiência do lado
esquerdo do corpo, com dificuldade de locomoção e, na data de 04.10.2018,
quando estava indo estudar para terminar o ensino médio, aconteceu um
terrível acidente, caí da escada, com uma altura de aproximadamente 6
metros de vertical. Devido a esse terrível acidente, fiquei tetraplégico, como
eu comprovo com os laudos médicos que está na pasta da unidade” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034648-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11718
3
Assim, alega pertence ao grupo de risco de
contaminação pelo Covid-19, salientando que a unidade prisional não
possui suporte adequado para as suas atuais condições físicas.
Ressalta, ainda, que é “aposentado pelo benefício
do B.P.C., por falta de perícia médica não consegui na data marcada pelo
INSS para fazer a perícia médica pra continuar o meu benefício que ajudava
na cadeia com os meus medicamentos e a pensão da minha filha” (sic).
Deste modo, requer a concessão de benefício de
livramento condicional.
Indeferida a liminar (fls. 9/11), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fl. 15) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
18/17).
É o relatório.
Das
informações
prestadas
pela
douta
autoridade indicada coatora, consta que o paciente cumpre pena total
de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, pela prática do crime de tráfico de
drogas.
Não
obstante
as
ponderações
do
impetrante/paciente, o presente writ não pode ser conhecido.
Isso porque, em consulta ao processo de
execução, verificou-se não haver qualquer pleito de livramento
condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0034648-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11718
4
E como o d. juízo das execuções penais não
proferiu decisão acerca do pedido aqui tratado, não cabe sua discussão
nessa via, sob pena de notória supressão de instância, ressaltando-se
que é a Vara das Execuções quem possui informações objetivas a
respeito das condições de saúde do paciente, bem como da situação da
unidade prisional em que se encontra.
A propósito:
“Habeas corpus
Progressão de regime
prisional e prisão domiciliar Disseminação da
covid-19 Pedidos não apreciados no juízo de
origem Demora desarrazoada Inocorrência
Supressão de instância
Ausência de ato
ilegal
imputável
ao
Magistrado

Não
conhecimento.” (TJSP, Habeas Corpus no
2061848-56.2020.8.26.0000,
11a
Câmara
Criminal, rel. Alexandre Almeida, j. 29.04.2020)
Assim, não há como conhecer tal pedido.
Ante o exposto, não se conhece da impetração.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator